Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728866-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANE DE MORAIS, CRESCIA DE FARIA MORAIS AGRAVADO: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEOVANE DE MORAIS e OUTRA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – processo no 0020899-88.2016.8.07.0001 –, nos seguintes termos: (ID no 67012180). “Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por Brookfield MB SPE 074 S/A em face de Playtime Construções e Incorporações Ltda, Crescia de Faria Morais e Jeovane de Morais. Regularmente citados os executados, a primeira executada opôs os Embargos à Execução n. 0002810-80.2017.8.07.0001, os quais, embora tenham sido julgados procedentes em primeiro grau (ID Num. 57723590), foram rejeitados em grau recursal, mantendo-se hígido o processo executivo (Acórdão 1136799, 20170110086408APC, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, DJE: 16/11/2018). O recurso especial interposto pela executada/embargante foi inadmitido por decisão da Presidência deste eg. TJDFT, proferida em 22/06/2020. A seu turno, os executados Crescia Morais e Jeovane de Morais manejaram a exceção de pré-executividade de ID 57718994, argumentando, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, dada a continência/conexão da ação executiva com a Ação de Obrigação de Fazer n. 2017.01.1.042738-7 (orginalmente distribuída sob o n.2016.14.1.004263-4), em trâmite perante a Quinta Vara Cível de Brasília/DF, a qual envolveria o mesmo contrato de mútuo (o referido processo encontra-se atualmente em grau de recurso de apelação, pendente de julgamento – CNJ n.0004023-19.2016.8.07.0014). No mérito, sustentaram a ausência de exigibilidade do título executivo, tendo em vista que o pagamento do mútuo ficou condicionado ao lançamento do empreendimento, o que não ocorreu, dada a alegação da exequente de que haveria impedimento à realização da construção. Impugnação à exceção de pré-executividade ao ID Num. 57723568. Ao ID Num. 60047188 e ao ID Num. 65749932, a exequente requereu a continuidade da execução, pugnando pela (a) inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, (b) penhora BacenJud, (c) penhora dos bens imóveis que indicou, (d) penhora do faturamento da primeira executada, (e) pesquisa pelo sistema RENAJUD e (f) intimação dos executados para indicação de bens penhoráveis, na forma do art. 774, do CPC, arbitrando-se multa. Ao ID Num. 62430892, a primeira executada requereu o sobrestamento do feito até decisão da Presidência deste eg. TJDFT acerca do efeito suspensivo requerido junto ao recurso especial manejado nos autos do Embargos à Execução n. 0002810-80.2017.8.07.0001. Discorreu, ainda, sobre a prescrição do título, bem como quanto à existência de excesso de execução. Ao ID Num. 65511568, sobreveio petição da segunda e do terceiro executados, reiterando os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade de ID 57718994, bem assim buscando a suspensão do feito até o julgamento final do processo no 0004023-19.2016.8.07.0014, atualmente em fase recursal, uma vez que existiria relação direta de prejudicialidade com a presente demanda. É o relatório. Decido. Primeiramente, observa-se que as questões atinentes à conexão de ações e à prescrição do título que embasa a execução foram objeto de apreciação nos autos dos Embargos à Execução n. 0002810-80.2017.8.07.0001, conforme sentença de ID Num. 57723590, fato que impede nova apreciação por este Juízo, dada a preclusão consumativa. Igualmente não se vislumbra a existência de prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito até o julgamento final do processo no 0004023-19.2016.8.07.0014, sobretudo porque a demanda em questão foi objeto de sentença de improcedência, embora ainda pendente de recurso. Não se pode perder de vista, outrossim, que os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não se esvaziam tão somente pela pendência de ação de conhecimento que discute o crédito, sob pena de comprometer-se a realização do direito do credor, em qualquer hipótese. Ademais, segundo o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Rejeito, portanto, os pedidos de ID Num. 62430892 e ID Num. 65511568 Lado outro, a questão atinente à ausência de exigibilidade do título executivo, arguida na exceção de pré-executividade de ID 57718994, bem como o alegado excesso de execução (ID Num. 62430892) sequer poderiam ser objeto de apreciação nos autos da execução. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. As referidas questões desbordam daquelas que podem ser conhecidas pelo Juízo, a denotar a impossibilidade de exame da questão por meio de simples petição nos autos da execução. Ademais, quanto ao excesso de execução, observa-se que, tendo sido a matéria oportunamente arguida nos embargos à execução pela primeira executada, deverá o referido processo, se caso, retornar à apreciação do primeiro grau após superação das demais questões que a antecedem. Por fim, dando-se prosseguimento ao feito, passo ao exame das petições de ID Num. 60047188 e ID Num. 65749932. De plano, quanto ao pedido de inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: “O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. No que concerne ao pedido de penhora dos bens imóveis, tem-se que, como são vários imóveis, deve a exequente indicar o valor aproximado dos bens para que se possa aferir a necessidade de penhora de todos eles para pagamento da integralidade do débito em execução. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Quanto ao pedido de penhora sobre o faturamento da primeira executada, tem-se que, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Assim, aguarde-se as medidas espoliativas preferencias para, após instruído adequadamente, ser apreciado o pedido em questão. Por fim, defiro a pesquisa de bens dos executados pelos sistemas disponíveis ao Juízo (BACEN JUD e RENAJUD). Em relação à pesquisa de valores, observe o valor do débito ao ID Num. 65217374 - Pág. (...)” Em suas razões recursais (ID no 18583732), a parte agravante sustenta que a r. decisão atacada não poderia ter afastado a pretensão referente à conexão/continência entre as ações de Execução de Título Extrajudicial (no 0020899-88.2016.8.07.0001) e Obrigação de Fazer (no 0004023-19.2016.8.07.0014), aventada por meio de Exceção de Pré-Executividade, ou mesmo a prescrição, aventada por meio de simples petição, sob argumento de que tais matérias teriam sido analisadas no bojo dos Embargos à Execução (no 0002810-80.2017.8.07.0001) opostos exclusivamente pela PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, porque isso equivaleria a impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa dos recorrentes, bem como o livre acesso à justiça, já que não teriam podido influenciar nas decisões proferidas naqueles autos. Informa que o Contrato de Mútuo, ora executado, seria acessório ao Contrato de Permuta, de modo que o resultado do julgamento da Ação de Obrigação de Fazer (no 0004023-19.2016.8.07.0014), que versa sobre a resilição unilateral da Promessa de Permuta (possibilidade e consequências), poderia impactar diretamente neste processo de Execução do Título Extrajudicial (no 0020899-88.2016.8.07.0001), razão pela qual, entende, seria necessário o reconhecimento da continência entre as duas ações, nos termos do art. 57, do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias, ou, pelo menos, o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do outro, por questão de prejudicialidade externa. Explica que o pagamento do Contrato de Mútuo estaria condicionado ao lançamento do Empreendimento comercial previsto no Contrato de Permuta, com a dedução do respectivo valor das unidades autônomas pertencentes à PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, o que não teria ocorrido de fato, tendo em vista paralisação do projeto de construção até os dias atuais, de modo que a cobrança seria indevida, por absoluta inexigibilidade do título, matéria passível de ser, inclusive, reconhecida de ofício. Destaca que, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, sendo que, no presente caso, o Contrato de Mútuo teria sido assinado em 18.05.2011 e a ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, apenas, em 14.07.2016. Requer a concessão de efeito suspensivo com a finalidade de obstar o prosseguimento da execução, no patamar de R$ 7.033.151,00 (sete milhões, trinta e três mil, cento e cinquenta e um reais) em face dos agravantes, até o julgamento final de mérito do presente recurso. Preparo recolhido, conforme documento ID no 18583737. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que compõem o caderno processual, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Explico: A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, onde o Executado, munido de prova documental inquestionável, através de simples petição nos próprios autos da Ação de Execução, independente da interposição de Embargos e/ou da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra o seu ofício de reconhecer as nulidades do título, regularizando ou extinguindo o processo, obstando, desta forma, a constrição do patrimônio por uma demanda eivada de vícios. De todo modo, a admissão da utilização da Exceção de Pré-Executividade depende da existência de vício atinente à matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, amparado em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou mesmo maiores discussões advindas da abertura do contraditório. No mesmo sentido, precedente desta egrégia 3a Turma Cível: Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam: os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, portanto, inadmissível a via limitada da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245759, 07231884820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE DE PRESENÇA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. 1. Consoante jurisprudência já pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possam ser conhecidas de ofício e reportarem máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado e b) dispensarem a realização de dilação probatória, podendo ser examinadas de plano pelo Juízo. 2. Não merece censura a decisão que indefere a exceção de pré-executividade se as questões envolvidas implicam na necessidade de exame mais aprofundado de provas ou sob as quais não houve questionamento no momento processual oportuno, estando abarcadas pela preclusão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189973, 07093019420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante sustenta que o pagamento do Contrato de Mútuo estaria condicionado ao lançamento do Empreendimento comercial previsto no Contrato de Permuta, com a dedução do respectivo valor das unidades autônomas pertencentes à PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, o que não teria ocorrido de fato, tendo em vista paralisação do projeto de construção até os dias atuais, de modo que a cobrança seria indevida, por inexigibilidade do título, matéria passível de ser, inclusive, reconhecida de ofício. Todavia, a controvérsia não é tão simples como pretende parecer, dependendo da abertura de amplo contraditório, visando o debate sobre as possíveis interpretações das cláusulas do Contrato de Mútuo, o que pode acarretar demasiada divergência. Ou seja, a matéria comporta grande discussão, de modo que, diferente do alegado pelo recorrente, entendo não ser passível de ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. Noutro giro, entendo que a matéria apreciada em sede de Embargos à Execução não poderia, de fato, ser reanalisada em sede de exceção de pré-executivade, ainda que apresentada por pessoas distintas, integrantes do polo passivo da lide, tendo em vista a ocorrência da preclusão, prevista no art. 507, do Código de Processo Civil. Ora. Não há que se falar em prejuízo ao contraditório, na medida em que a defesa apresentada pela PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em autos de Embargos à Execução (processo no 0002810-80.2017.8.07.0001), sem dúvida aproveitava as executadas-agravantes, sendo inclusive bastante semelhantes, e porque não dizer idênticas, àquelas apresentada pelas recorrentes, por meio de Exceção de Pré-Executividade. Inclusive, destaco que o TJDFT possui entendimento pacificado no sentido de ser inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando os temas já foram objeto de apreciação no bojo dos embargos à execução. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA SOLUCIONADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. A preclusão impede que matéria deduzida e equacionada, em caráter definitivo, na exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, seja reiterada por meio de embargos à execução. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237052, 07339973120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando os temas já foram objeto de apreciação no bojo de embargos à execução, operando-se, portanto, a preclusão. 2. Matéria decidida no bojo de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1159204, 07156903220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É que, como bem salientou Daniel Amorim Assumpção Neves, no seu livro, Código de Processo Civil Comentado, fls. 928/929: “O processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional”. Por fim, entendo pela inexistência de prejudicialidade externa, que justifique o sobrestamento do presente feito, até o trânsito em julgado da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0004023-19.2016.8.07.0014), na medida em que o § 1o do Código de Processo Civil autoriza a promoção da execução, pelo credor do título, mesmo na hipótese do ajuizamento da ação de conhecimento, visando discutir a obrigação contida no título executivo. Pois bem. Em uma análise superficial, em sede de cognição rasa, não vislumbro a plausibilidade do direito do agravante, sendo certo que a ausência de um dos requisitos, previsto no art. 995, do Código de Processo Civil, mostra-se suficiente para indeferir a concessão do efeito suspensivo. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei. Brasília, 27 de agosto de 2020 13:23:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator